Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728473-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Despacho Trata-se de agravo interno (ID no 18723789, págs. 1-16) interposto por João Batista Barcelos contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento pelo fato de ser manifestamente inadmissível (ID no 18620925, págs. 1-5). Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Merco Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO